Tribunal: TJDFT
Processo: 0766512-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0766512-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARCIA GARCIA BARROS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 74 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, Conforme despacho de ID no 48441516, o recurso inominado interposto pelo recorrente veio acompanhado apenas pelo comprovante de pagamento da guia recursal (ID no 49497772), deixando de apresentar o comprovante da guia inicial, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. Intimada a comprovar o pagamento das custas nas 48 horas seguinte à interposição do recurso, conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR, o recorrente apresentou nova petição, anexando o comprovante de pagamento da guia inicial (ID no 49497772), no entanto, veja-se que a guia foi emitida de forma intempestiva em 08/08/2023. Nos termos dispostos no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, a recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões (ID 49497774), que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito